Tribunal: TJDFT
Processo: 0725037-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. INSTITUTO QUADRIX. LEGITIMIDADE PASSIVA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATA COM DOENÇA DEGENERATIVA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
1. Em se tratando de pretensão direcionada à alteração do resultado da avaliação biopsicossocial em concurso público organizado e realizado pelo INSTITUTO QUADRIX, revela-se manifesta a sua legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, uma vez que se trata de decorrência direta do exercício de sua atribuição como executor do certame.
2. No caso concreto, havendo comprovação de que a candidata possui diagnóstico de Doença de Charcot-Marie-Tooth do tipo 1A, com limitações físicas e motoras que a enquadram como pessoa com deficiência física, de acordo com o artigo 5o, I, alínea a, da Lei Distrital no4317/09, resta demonstrada a probabilidade do direito alegado, a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida na inicial, para que ela possa prosseguir no certame na condição de pessoa com deficiência.
3. O fundado receio de dano também se faz presente, na medida em que já foi publicado o resultado da desclassificação da candidata.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado agravo interno.